Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO IMEDIATO DO CURADOR DA RESIDÊNCIA DA INTERDITADA. SUPOSTO RISCO DE CONTÁGIO. CORONAVÍRUS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – O art. 493 do Código de Processo Civil determina que: “Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento de mérito, caberá ao juiz toma-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. Trata-se claramente de dispositivo voltado à justiça da decisão, criando regra que afasta o magistrado de decisão fundada em circunstância fática já ultrapassada que não representa a atual situação dos fatos. E, como se pode notar, tal medida não vincula apenas o órgão de primeiro grau, de modo que os tribunais, mesmo atuando com competência recursal, deverão levar tais fatos em consideração, no julgamento do recurso.
2 – Os fatos narrados no recurso de apelação, que dão origem ao pedido de tutela de urgência, em que pese terem ocorridos após a prolação da sentença, estão absolutamente dissociados dos pedidos e da causa de pedir, inseridos na petição inicial, motivo pelo qual, entende-se, não podem ser levados em consideração, nesse momento processual.
3 - Na origem, a parte autora ajuizou Pedido de Remoção de Curador c/c Ação de Exigir Contas, motivada, principalmente, por alegações de desvio de dinheiro das contas da interditada, em período anterior à Ação de Interdição e demais condutas reputadas como inadequadas antes e durante o exercício da curatela. Em sendo assim, os fatos supervenientes apresentados não impactam diretamente na presente causa, não servem como subsídio para corroborar ou alterar as teses lançadas na inicial, uma vez que tratam de questões decorrentes da crise sanitária que assola o país. Ou seja, matéria totalmente nova e divorciada daquilo que foi discutido na origem.
4 - A recorrente pretende, por meio de vias transversas, obter o mérito da demanda, qual seja, o afastamento do curador, R.R.M., dos cuidados da genitora, inovando nas questões de fato e de direito, sem observância do contraditório e ampla defesa, da produção de provas, além de desconsiderar toda a instrução processual pretérita. Não é a forma correta de se proceder.
5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.